Tribunal: STF
Processo: Pet 8698
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. PRETENSÃO CONTRÁRIA À DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA. NEGO SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo em Execução de Pena interposto por Ivo Narciso Cassol contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO que, em 6.11.2018, indeferiu requerimento de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva:
    “Vistos. Não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva conforme requer a Defesa às fls. 241/249, visto que da data do recebimento da denúncia (17/08/2005) até o julgamento (08/08/2013), somente decorreu o prazo de 07 anos, 11 meses e 22 dias (cálculo em anexo), sendo que para incidir a prescrição deveria ter decorrido o prazo de 08 anos.
    Intime-se o réu para efetuar o pagamento da prestação pecuniária, conforme determinado à fl. 343.
    Quanto ao documento de fls. 375/378, intime-se a Defesa para tomar ciência.
    No mais, manifeste-se o Ministério Público quanto ao pedido do reeducando de fls. 373/374. Pratique-se o necessário”.
O Caso
    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 565 e, em consequência, condenou Erodi Antônio Matt, Salomão da Silveira e Ivo Narciso Cassol às penas de quatro anos de detenção, em regime aberto, substituídas por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e pena de multa, no valor de R$ 134.544,70 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) para os dois primeiros e de R$ 201.817,05 (duzentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e cinco centavos) para o terceiro.
    Em 20.6.2018, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal determinou a certificação do trânsito em julgado da presente ação penal, independente da publicação do acórdão, para início de cumprimento da pena.
    3. Em 21.6.2018, a Procuradora-Geral da República requereu a execução imediata das penas impostas.
    4. O trânsito em julgado da ação penal foi certificado à fl. 3.012.
    5. Em 19.8.2018 proferi a seguinte decisão (fls. 3013-3014):
    “(…) 5. Com o trânsito em julgado da ação penal, determino o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados.
    6. Expeçam-se guias de execução penal quanto aos condenados Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira, a ser cumprida perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Rolim Moura/RO, a quem delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.
    7. Expeça-se guia de execução penal quanto ao condenado Ivo Narciso Cassol, a ser cumprida pela Vara de Execução Penal de Brasília/DF, a quem delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.
    Deverão os Juízos das Execuções Penais de Rolim Moura/RO e de Brasília/DF encaminhar bimestralmente, a este Supremo Tribunal, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelos condenados, cabendo-lhes dar ciência a este Supremo Tribunal de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda.
    8. Enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos expressos no voto unânime do Plenário deste Supremo Tribunal Federal quanto ao ponto, ficam suspensos os direitos políticos dos condenados, com base no inc. III do art. 15 da Constituição da República.
    Comunique-se à Justiça Eleitoral.
    9. Nos termos do que ficou também decidido, expressamente, nesta ação, oficie-se o Senado Federal para que declare a perda do mandato eletivo do condenado Ivo Narciso Cassol.
    10. Ainda nos termos do que decidido nesta ação, determino a perda do cargo ou função pública dos condenados Salomão da Silveira e Erodi Antônio Matt.
    11. Custas pelos condenados. (...)”.
    6. A execução da pena de Ivo Narciso Cassol foi posteriormente transferida para Rolim de Moura/RO.
    Contra a decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da referida Comarca a defesa impetrou Agravo em Execução de Pena para requer “a reforma da r. decisão proferida pela e. magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rotim de Moura/RO, pela qual indeferiu o pleito do Agravante, que busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, da pena ora em cumprimento”.
    Alega que “entre o recebimento da denúncia e a publicação do r. acórdão condenatório, se passaram 08 anos, 08 meses e 13 dias. Portanto, indene de dúvidas, que a pena foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa”.
    Sustenta que “o que interrompe a prescrição é a publicação do acórdão condenatório recorrível”.
    Afirma que “com a finalidade de esclarecer o marco interruptivo da prescrição, a redação do inciso IV, do art. 117 do Código Penal restou alterada para deixar claro que o marco interruptivo da prescrição se dá pela PUBLICAÇÃO da sentença ou acórdão recorrível e não o dia da sessão em que foi proferida a decisão”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, se digne acolher estas razões para:
    a. que proceda ao juízo de retratação, deferindo o pleito e decretando a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa operada entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do r. acórdão condenatório;
    b. Caso não seja este o entendimento de Sua Excelência, que sejam os autos remetidos, incontinenti, à Superior Instância, a quem cabe dirimir a questão;
    c. Quanto ao mérito, já na Segunda Instância, que seja dado provimento ao agravo deferindo o pedido e decretando a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, operada entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do r. acórdão condenatório;
    7. Os autos do Agravo em Execução de Pena foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e, em 19.6.2019, a 2ª Câmara Criminal acolheu a preliminar de incompetência apresentada em plenário pelo Procurador de Justiça, determinando a remessa dos autos a esse Supremo Tribunal Federal:
     “EMENTA: Agravo de Execução Penal. Carta de ordem. Execução de pena. Incidentes. Competência para julgamento. Autoridade da decisão do STF. Juízo Originário. Incompetência do TJRO. Não conhecimento do Agravo.
    1. Se a Carta de Ordem expedida pelo STF ao Juízo de Rolim de Moura, oriunda da Ação Penal originária nº 565/RO/STF, tem como finalidade tão somente a execução da pena, a alegação de eventual prescrição é matéria afeta ao órgão originário que, na hipótese, é do STF.
    2. Tratando-se de ato decisório, a questão sobre o reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva não pode ser desta Corte, tampouco do Juízo delegatário, pena de Reclamação ao STF para se assegurar a autoridade do julgado, consoante art. 102, I, alínea 'm', da CF e art. 21 do RISTF.
    3. Acolhida incompetência do T JRO.
    4. Agravo de Execução de Pena não conhecido”.
    8. Contra essa decisão a defesa de Ivo Narciso Cassol opôs embargos de declaração que, em 4.9.2020, foram rejeitados pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
    “EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência. Rediscussão de matéria já apreciada”.
    9. Interposto recurso especial, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    10. Em 19.2.2020, os autos foram recebidos neste Supremo Tribunal Federal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    11. Neste Agravo em Execução de Pena se argui questão referente à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do condenado Ivo Narciso Cassol, matéria que foi objeto de julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração na Ação Penal n. 565, em 20.6.2018:
    “EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração nos segundos embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena. Contradição inocorrente. Culpabilidade. Agravante. Circunstâncias fáticas distintas, apesar de correlacionadas e interdependentes. Obscuridade no acórdão condenatório não ventilada nos embargos anteriores. Não conhecimento. Discricionariedade judicial. Razoabilidade e proporcionalidade. Atenuante da confissão espontânea. Rediscussão da matéria. Redimensionamento da pena de multa. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Conhecimento parcial dos embargos. Embargos, nessa parte, rejeitados. Correção, de ofício, de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena.
    1. A orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, ‘o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no art. 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação conferida pela Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento’ (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13).’
    2. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo.
    3. A valoração da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável e a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, g, do Código Penal (abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo) se assentam em circunstâncias fáticas distintas, apesar de correlacionadas e interdependentes.
    4. É incontroversa a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘[o]s vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca’ (ARE nº 760.867/RS-AgR-segundos-ED-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/5/18).
    5. Orienta a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, não estabelecendo o Código Penal ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para fixação da pena’ (RHC nº 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/12).
    6. A fixação do quantum da pena de multa observou critério legal próprio e diverso do regime de dias-multa estabelecido pelo Código Penal, motivo pelo qual é insustentável a tese de obrigatória proporcionalidade à pena corporal aplicada.
    7. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    8. Embargos de declaração de que se conhece em parte, relativamente à qual são rejeitados.
    9. Correção, de ofício, de erro material, para fazer constar do voto e da ementa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.
    10. Determinada, por maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins do início do cumprimento da pena. Vencido nessa parte o Relator” (DJe 22.8.2019).
    O trânsito em julgado foi certificado nos autos da Ação Penal n. 565, à fl. 3.012.
    12. Firmou-se, portanto, a tese de que “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no art. 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação conferida pela Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento“.
    13. O fundamento exposto pelo Recorrente no presente Agravo em Execução de Pena é de que “a redação do inciso IV, do art. 117 do Código Penal restou alterada para deixar claro que o marco interruptivo da prescrição se dá pela PUBLICAÇÃO da sentença ou acórdão recorrível e não o dia da sessão em que foi proferida a decisão”.
    Julgados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração na Ação Penal n. 565, em 20.6.2018, com adoção de entendimento contrário à pretensão do recorrente, evidente a ocorrência da coisa julgada.
    14. Assim, neste Agravo em Execução de Pena interposto pelo condenado Ivo Narciso Cassol, o que se busca é apenas a eternização deste processo, que teve julgamento findo e no qual há evidente protelação e interposição reiterada de recursos sem fundamento.
    Não cabe a rediscussão de questão decidida no acórdão condenatório, contra o qual não cabe mais recurso. A lealdade processual precisa ser considerada, não se podendo desconsiderar que a reiteração de recursos inadequados e contrários à legislação apenas demonstra desrespeito ao Poder Judiciário, o que não é admissível em Estado de Direito.
    A matéria que mais uma vez é posta está preclusa, acobertada pela coisa julgada, não comportando mais discussão.
    15. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora